Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. CRIMES COMETIDOS SEM UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes.
2. In casu, não resta demonstrado o requisito subjetivo para o reconhecimento de continuidade delitiva, qual seja, a unidade de desígnios, com a demonstração de um propósito único já no início da empreitada criminosa.
3. O que se depreende é que são crimes autônomos aptos a configurar a reiteração criminosa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.